Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM NÃO OBSERVÂNCIA PONTUAL DO PRAZO DE NOVENTA DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO JUÍZO OU À ACUSAÇÃO. DILIGÊNCIA DA DEFESA. SÚMULA No DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante e líder de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados.
A reanálise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ocorrer a cada noventa dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, não se trata de prazo peremptório, de sorte que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente a ilegalidade da prisão, atendido o princípio da razoabilidade.
O pedido da Defesa, já encerrada a prova da acusação, para ouvir, por carta precatória, testemunhas que residem em estado vizinho constitui diligência que retarda a conclusão da instrução criminal, considerada a modificação na rotina dos Tribunais desencadeada pela pandemia, sendo indevido o aproveitamento da demora na concretização de trâmite procedimental a que deu causa. Incide, no ponto, a Súmula no 64 do Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Avizinha-se, ademais, a oitiva das testemunhas por precatória, não cabendo projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque o juízo tem conduzido corretamente o feito, que aguarda somente a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.
Inexistência de excesso de prazo imputável ao juízo ou à acusação.
Ordem denegada. Maioria.